Tribunal: TJSP
Processo: 1020792-91.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - Procedência do pedido para declarar a inexigibilidade do débito em relação à autora, obrigando a seguradora a pagar as despesas hospitalares e condenando o hospital ao pagamento de danos morais - Inconformismo dos corréus - Recurso da Unimed de Santos - Não conhecimento - Pagamento da condenação imposta - Preclusão lógica configurada - Recurso do

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - Procedência do pedido para declarar a inexigibilidade do débito em relação à autora, obrigando a seguradora a pagar as despesas hospitalares e condenando o hospital ao pagamento de danos morais - Inconformismo dos corréus - Recurso da Unimed de Santos - Não conhecimento - Pagamento da condenação imposta - Preclusão lógica configurada - Recurso do Hospital - Ilegitimidade passiva arguida e afastada - Cobrança direcionada à autora (irmã da segurada) que ocorreu por falta de cobertura pelo plano do tratamento realizado em hospital credenciado - Hospital que é terceiro no contrato firmado entre a seguradora e a segurada - Hospital que prestou os serviços - Exercício regular de direito - Dano moral afastado - Responsabilidade da seguradora pelo pagamento do débito mantida - Sentença reformada em parte para julgar improcedente o pedido em relação ao hospital - Recurso da seguradora não conhecido e recurso do hospital provido.

Preliminar rejeitada, recurso da seguradora não conhecido e recurso do hospital provido.